Tribunal: TJSP
Processo: 1018695-67.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portadora de "trombofilia gestacional" – Medicamento – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento pleiteado.

Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portadora de "trombofilia gestacional" – Medicamento – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento pleiteado.

Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ.

Astreintes – Incidência – Cabível a fixação de multa diária em face da Fazenda Pública – Redução a patamar razoável que se impõe, contudo.

Bloqueio de verbas públicas – Admissibilidade em caso de descumprimento da decisão – Precedentes.

Recursos parcialmente providos.